Tribunal: STF
Processo: ARE 1327300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT). CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    4.5.2. Da dosimetria, do regime de cumprimento da pena, da detração, da substituição da pena corporal por restritivas de direitos
    A recorrente afirma que a sentença majorou a pena -base de ambos os delitos com fundamento em subjetividades proferidas pelo Delegado de Polícia quanto à pureza dos entorpecentes, o que é insuficiente para tanto, porquanto ele não possui qualificação técnica para constatar a pureza ou não das substâncias apreendidas; logo, impõe-se a fixação da pena -base no mínimo legal ou a readequação da fração de exasperação 'em consonância com os preceitos fundamentais que regem o pretendido Estado Democrático de Direito'.
    Requer, ainda, a aplicação do art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, e a concessão do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei de drogas, em seu patamar máximo, pois a recorrente não praticou atividades criminosas, não integrava organização criminosa e não foi comprovada a prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
    Quanto à pena -base, a sentença não majorou a reprimenda somente em virtude da sua pureza, como afirma a defesa, mas em razão da sua natureza propriamente dita, vejamos: 'A natureza das substâncias (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) justifica o incremento da pena. Sabe-se que a cocaína é uma droga de efeito devastador e que conta com elevadíssimo poder de adicção' (fl. 915).
    A natureza da droga, com efeito, permite a majoração da pena no patamar eleito pela Magistrada singular (1/6), dada sua nocividade aos usuários e a toda a sociedade como um todo, nos termos já discutidos anteriormente, de forma que o apelo não comporta provimento para reduzir a reprimenda, no ponto.
    Na terceira etapa, é possível conceder o redutor postulado, nos moldes da fundamentação delineada por ocasião da apreciação dos apelos de Kariton e Elton. O fato de Silvia responder a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas na comarca de Santa Cecilia não impede a concessão do referido benefício, já que possui somente esta ação penal em seu desfavor, na qual o Ministério Público requereu sua absolvição integral e a condenação tão somente de Vasni juntamente com outros agentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.
    A redução é operada em 1/2 (metade), uma vez que as provas dos autos, embora não sejam suficientes para comprovar que a associação mantida entre Silvia e Vasni, denotam maior envolvimento da agente com o mundo criminoso (se compararmos às ações de Elton e Kariton, por exemplo).
    Isso porque, ao ser abordada, Silvia omitiu a verdadeira identidade de Vasni (seu companheiro), buscando afastar sua responsabilidade criminal pelo delito ora praticado e pelos demais, já que ele também estava foragido. Ou seja, atribuiu nome diverso a Vasni e criou toda uma história fantasiosa de que o tinha conhecido há pouco tempo.
    Não bastasse, apesar de possuir emprego lícito comprovado nos autos, optou por praticar o crime de tráfico de drogas juntamente com Vasni, tendo conhecimento das possíveis consequências advindas dessa conduta, o que corrobora para comprovar maior envolvimento no mundo criminoso (ou seja, preferência por praticar delitos ao invés de exercer labor lícito).
    Desse modo, com a redução da pena intermediária em 1/2 (metade), a pena final é fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias -multa, no valor mínimo legal, a qual torna-se definitiva em virtude da absolvição da recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
    É fixado o regime inicial semiaberto, nos moldes do art. 33, § 2°, 'b', do Código Penal, e porque é somente por meio desse regime que a recorrente, supervisionada apesar de com menos rigor do que seria no regime fechado , poderá se desvencilhar das mazelas criminosas (verbete 719 da súmula de jurisprudência do STF).
    Não é possível acolher o pedido de progressão de regime considerando o tempo de prisão provisória já cumprido (CPP, art. 387, § 2°), pois necessário, ao menos neste momento processual, o cumprimento da pena no regime fixado (Súmula 719 do STF) e porque ausentes informações sobre o preenchimento dos demais requisitos necessários para tanto. Ademais, o Juízo da Execução Penal é o competente para tal providência, conforme prevê o art. 66, III, 'c', da Lei 7.210.1984.
    É inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em virtude do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme dispõe o art. 44, III, c/c art. 59, IV, ambos do Código Penal; e porque fixada pena privativa de liberdade superior a quatro anos (CP, art. 44, I).
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente